Tribunal: STF
Processo: RE 199722
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TETO DE VENCIMENTOS. LEI Nº 10.430/88 DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
1. O acórdão recorrido, com fundamento na premissa de que as verbas
pleiteadas pelos ora agravantes são de caráter pessoal, entendeu que
elas deveriam ser excluídas do limite remuneratório do Município de
 São Paulo.
2. O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 220.397, entendeu
tratarem-se os "honorários advocatícios" de gratificação de caráter
geral, que deve ser incluída no cálculo do teto de vencimentos.
3. Agravo regimental improvido.